Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Observado o binômio possibilidade/necessidade, justifica-se, no caso, o pagamento temporário de alimentos à ex-esposa, pelo prazo de quatro anos, período razoável para capacitação e estabelecimento no mercado de trabalho.

2. Não se conhece de pedido de majoração de honorários formulado em contrarrazões.